Tribunal: TJDFT
Processo: 0735592-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ENTRADA FORÇADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “guarda”, classifica-se como crime permanente, de modo que a situação de flagrância em tais figuras se protrai no tempo e excepciona a garantia da inviolabilidade do domicílio, por expressa previsão do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
2. Os elementos angariados – notadamente a denúncia anônima que gerou a operação policial, o monitoramento da movimentação de pessoas em frente ao imóvel típica de comércio ilícito de narcóticos e a abordagem de usuário que declarou ter adquirido drogas no local – permitem inferir que havia justa causa mais que suficiente para a entrada forçada no imóvel em questão.
3. Não se detecta quebra da cadeia de custódia dos achados ilícitos, pois os itens apreendidos no local do crime foram discriminados em auto de apresentação e apreensão e, posteriormente, encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde o todo o material foi fotografado e periciado.
4. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação do decreto de prisão preventiva da paciente, visto que a ordem de sua segregação possui amparo na legislação vigente. Não se cogita, portanto, da existência de constrangimento ilegal por ele experimentado.
5. Ordem denegada.